Tribunal: TJDFT
Processo: 0703010-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. ART. 196. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 10.216/2001. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. NECESSIDADE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PREJUDICADA. PARECER. ÓRGÃO GOVERNAMENTAL. CAPS AD DE SANTA MARIA. INDICAÇÃO DE PLANO TERAPÊUTICO EM MEIO ABERTO. ACATAMENTO. CLÍNICA PARTICULAR. RESSARCIMENTO. INVIABILIDADE.
1. A teor do art. 196 da Constituição Federal é dever do Estado garantir o direito à saúde, mediante adoção de políticas públicas que promovam o acesso igualitário e universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
2. A Lei n. 10.216/2001 foi instituída com o fim de proteger o direito das pessoas portadoras de transtornos mentais, em especial o de priorizar o tratamento em serviços de base comunitária em detrimento da internação em ambiente manicomial.
3. A internação compulsória a ser determinada pela Justiça requer a presença de laudo médico circunstanciado e atualizado, sem o qual é vedada referida medida, a teor da previsão legal.
4. Prestigia-se a orientação do órgão governamental competente (CAPS Ad de Santa Maria) no sentido de priorizar o tratamento terapêutico do paciente em meio aberto após sua avaliação psiquiátrica e psicológica.
5. Deve prevalecer o parecer posterior da mesma clínica psiquiátrica em sentido contrário àquele que indica a internação compulsória para tratamento dos distúrbios mentais.
6. As despesas decorrentes de internação psiquiátrica em clínica particular geradas por opção da família do paciente, por livre e espontânea vontade, sem qualquer respaldo em decisão judicial e em momento anterior a esta, não podem ser imputadas ao Poder Público, que não tem responsabilidade pelo custeio da internação.
7. Negou-se provimento ao recurso.